Tribunal: TJES
Processo: 5003236-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENILDO SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003236-34.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ELENILDO SOUZA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELENILDO SOUZA DOS SANTOS em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser cliente
do banco requerido e que foi realizado um consórcio em seu nome sem a sua anuência ou autorização, sendo descontado mensalmente R$146,47 desde dezembro de 2022. Alega que procurou o requerido para cancelar o contrato, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno o réu a restituir R$
292,94
, corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6006994, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando não ter autorizado o consórcio e os descontos, tendo sido prejudicado o seu patrimônio. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte recorrente relata que o recorrido realizou desconto em sua conta corrente, proveniente de um suposto contrato de consórcio, sem qualquer autorização.

Por sua vez, durante o trâmite processual o recorrido teve oportunidade para comprovar a possível regularidade da contratação e autorização para proceder com os descontos relatados na inicial, todavia, assim não o fez, deixando a parte ré de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviço, escorreita a sentença que condenou o réu à restituição dos valores descontados na conta bancária do autor. Em contrapartida, devido à extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, tenho que também restou caracterizado o abalo moral.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)